Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESILIÇÃO. CONTRATO. MOTORISTA. APLICATIVO. REINTEGRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CIVIL. PEDIDO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória proposta contra a sentença que rejeitou os pedidos de reintegração à plataforma como motorista de aplicativo, indenização por lucros cessantes e reparação do dano moral. A Uber do Brasil Tecnologia Ltda. resiliu o contrato com base em relatos de usuários sobre comportamento inadequado, especificamente de assédio sexual durante uma corrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na sentença rescindenda; (ii) estabelecer se há prova nova capaz de assegurar pronunciamento favorável; (iii) verificar se houve violação manifesta a norma jurídica; e (iv) apurar se a sentença baseou-se em prova falsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura da ação rescisória por ofensa a norma jurídica exige violação frontal e direta da literalidade da norma. O uso da ação rescisória como meio de rediscutir fatos ou reexaminar provas é inadmissível.
4. A verdade dos fatos adotada em outro processo, a partir da presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial decorrente dos efeitos da revelia, não configura prova nova ou falsa apta a desconstituir sentença que envolveu outras partes e produção probatória independente, especialmente se houve controvérsia quanto aos fatos alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido rejeitado.
Tese de julgamento: ­­“A presunção de veracidade decorrente da revelia em processo distinto não constitui prova nova ou falsa apta a rescindir sentença proferida com base em controvérsia e instrução probatória próprias”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V, VI, VII e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 164.544, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 28.8.2019; STJ, AgInt na AR no 7.759, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 19.11.2024.